Tribunal: TJSP
Processo: 2123372-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade e condenou os exequentes no pagamento de honorários sobre o valor cobrado em excesso. Inconformismo dos exequentes. Acolhimento. Decisão judicial anterior que induziu a cobrança do valor incorreto. Impossibilidade, nesse contexto, de condenação dos exequentes no pagamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade e condenou os exequentes no pagamento de honorários sobre o valor cobrado em excesso. Inconformismo dos exequentes. Acolhimento. Decisão judicial anterior que induziu a cobrança do valor incorreto. Impossibilidade, nesse contexto, de condenação dos exequentes no pagamento dos honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais que devem ser afastados. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.